Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600181-30.2024.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600181-30.2024.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 02/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600181-
30.2024.6.16.0042, que diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente a
representação proposta por Jessica Ramos Moreira em face Everton Da Silva para: a) reconhecer a
conduta do representado como propaganda eleitoral negativa, confirmando a liminar concedida
para retirada do vídeo anexado com a exordial de suas redes sociais e; b) condenar o requerido ao
pagamento de multa no mínimo legal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo
36, §3º, da Lei nº 9.504/97. (Representação ajuizada por Eleição 2024 Jessica Ramos Moreno em
face de Everton Da Silva com fulcro no art. 57-D da Lei 9.504/1997, na qual alegou que o
Representado realizou a gravação e divulgação de vídeo em que são levantados fatos inverídicos e
conteúdo difamatório sobre a Representante e que a divulgação do referido vídeo deu-se através
do aplicativo de mensagens WhatsApp e em seu perfil na rede social Instagram
(@evertondireitalondrina): "Representado: Olá, pessoal, Everton Silva, direita Londrina. Pessoal, tô
aqui pra fazer uma pergunta. Nepotismo é crime, né? Nós sabemos que é crime, isso da cassação
do mandato aí, né, do vereador, do deputado, do prefeito, né, do senador, e por assim vai. Agora,
vocês sabiam que tem uma forma de driblar tudo isso? Vereadora Jessicão, se diz direita, tá aí ó,
abraçada com Marcelo Belinatti, Maria Tereza, Bando de Esquerdista, amigos do Lula, amigos do
Maduro, e por aí vai. Jessicão, hoje eu tenho pra mostrar aqui sete mil motivos pra quem vota no
Jassicão aí ou votar, continuar votando ou não votar. Nepotismo é crime, mas, ah, tem como
driblar tudo isso, ó, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, esses caras é bom, mas a política também tem
Você pega o seu marido, a sua esposa, e emprega ela num outro órgão público. Por exemplo, a
esposa do Jessicão, ela é funcionária aí, ó, funcionária, aonde que ela está funcionária? Ela é
funcionária do estado, tá aí, ó, sete mil motivos, né, coisa boa, hein, mas não pode contratar. Eu
como vereador, como deputado, não posso contratar, mas e se um amigo contratar?
Representante: "Esse país tem crescido graças ao Partido Progressistas e graças ao nosso grande
líder Ricardo Barros que tem feito um grande trabalho." Por fim asseverou que a veiculação do
aludido vídeo, o Representado pretendeu passar aos eleitores da Municipalidade de Londrina/PR a
falsa informação de que Jessica apoiaria o governo do Presidente Nicolás Maduro da Venezuela e
que Jessica teria se utilizado de "nepotismo cruzado" para beneficiar a Sra. Maiara Fernanda
Garcia). RE3.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

EVERTON DA SILVA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JESSICA RAMOS MORENO (RECORRIDA)
ISABELA BENEDETTI SEBBEN (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44185313
06/11/2024
15:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44185313 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:26:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615262017800000043134003
Número do documento: 24110615262017800000043134003
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:50:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.379

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600181-30.2024.6.16.0042 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: EVERTON DA SILVA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDA: JESSICA RAMOS MORENO
ADVOGADO: ISABELA BENEDETTI SEBBEN - OAB/PR118685
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
MULTA.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Everton da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 42ª Zona
Eleitoral, em Londrina/PR, que julgou procedente a representação movida por Jessica Ramos Moreno e
aplicou ao recorrente multa de R$ 5.000,00, fundamentada no art. 57-D, § 2º, da Lei das Eleições, por
veiculação de propaganda eleitoral negativa com conteúdo inverídico e difamatório.
2. A sentença foi impugnada por meio de recurso que alegou preliminar de nulidade por julgamento extra
petita e, no mérito, questionou a tipificação do ato como propaganda irregular e a ofensa à honra alegada.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:

Num. 44185313 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:26:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615262017800000043134003
Número do documento: 24110615262017800000043134003
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:50:47
(i) se a sentença é nula por ser extra petita, ao
conter fundamentação sobre direito de resposta e
decisão sobre propaganda negativa;
(ii) se a propaganda eleitoral analisada caracteriza ofensa à honra e veiculação de fato inverídico, conforme
disposto no art. 57-D da Lei das Eleições.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de nulidade por julgamento extra petita foi afastada, pois a referência ao direito de resposta na
fundamentação da sentença não descaracteriza sua coerência com a sanção de propaganda negativa, prevista
no art. 57-D da Lei nº 9.504/97.
6. No mérito, verificou-se que as acusações veiculadas na propaganda eleitoral continham imputações de
apoio a governos estrangeiros e prática de nepotismo cruzado, as quais não se comprovaram nos autos.
7. Constatou-se que as alegações sobre nepotismo não apenas eram descontextualizadas como omitiam fatos
relevantes, incorrendo em conteúdo difamatório, nos termos do art. 243, inciso IX, do Código Eleitoral.
8. A jurisprudência aplicada ao caso corrobora a sanção imposta, ao afirmar que a divulgação de informação
sabidamente falsa em propaganda eleitoral negativa configura infração punível, como previsto no § 2º do
art. 57-D da Lei nº 9.504/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso eleitoral conhecido e desprovido, com manutenção da multa imposta ao recorrente pela prática de
propaganda eleitoral negativa com conteúdo difamatório e inverídico.
10. Tese de julgamento: "Configura propaganda eleitoral negativa a divulgação de conteúdo inverídico que
impute prática de nepotismo e apoio político indevido, com ofensa à honra de candidato, ensejando a
aplicação de multa nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97."
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 57-D, §§ 2º e 3º
- Código Eleitoral, art. 243, inciso IX
Jurisprudência relevante citada:
- TSE, AgR-REspe nº 0600016-43, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 13/12/2021
- TRE-PE, Representação nº 060000749, rel. Des. Karina Albuquerque Aragão de Amorim, DJe de
18/07/2024

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2024

Num. 44185313 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:26:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615262017800000043134003
Número do documento: 24110615262017800000043134003
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:50:47
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Everton da Silva contra sentença do Juízo da 42ª
Zona Eleitoral, em Londrina/PR, que julgou procedente a Representação ajuizada por Jessica
Ramos Moreno e impôs ao Recorrente multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão da
realização de ato de propaganda eleitoral negativa com conteúdo sabidamente inverídico e
difamatório, com fundamento no art. 57-D, § 2º, da Lei das Eleições (id. 43959554, integrado
pelos ids. 43959563 e 43959567).
As razões recursais sustentam, em síntese, preliminar de nulidade da sentença em razão do
julgamento extra petita porque a sua fundamentação é sobre o direito de resposta, mas o
dispositivo é sobre propaganda eleitoral negativa.
No mérito, argumentam que não há anonimato na propaganda eleitoral analisada na origem,
sendo, portanto, inaplicável o art. 57-D, da Lei das Eleições, ao caso concreto. Ademais, aduzem
que a propaganda analisada encerra apenas o exercício da liberdade de expressão sem,
contudo, incorrer em qualquer forma de ofensa à honra.
Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença de 1º grau
(id. 43959574).
As contrarrazões defendem, em resumo, que a sentença foi proferida nos exatos termos
extraídos da petição inicial, não se havendo falar em julgamento extra petita, defendendo ainda a
aplicabilidade do art. 57-D, §§ 2/// e 3º, da Lei das Eleições aos casos de propaganda eleitoral
irregular consistente na veiculação de fato sabidamente inverídico ou de ofensa à honra.
Quanto ao mérito, reafirmam a divulgação de fato sabidamente inverídico e ofensivo à honra da
Recorrida de que apoiaria o governo de Nicolás Maduro e a prática de nepotismo para apoiar
Maiara Fernanda Garcia.
Ao final, postulam a improcedência do recurso eleitoral (id. 43959581).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer pela rejeição da preliminar de sentença
extra petita e, no mérito, pela manutenção da r. sentença de Origem por seus próprios
fundamentos (id. 43965443).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Everton da Silva contra sentença do Juízo da 42ª

Num. 44185313 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:26:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615262017800000043134003
Número do documento: 24110615262017800000043134003
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:50:47
Zona Eleitoral, em Londrina/PR, que julgou procedente a Representação ajuizada por Jessica
Ramos Moreno e impôs ao Recorrente multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão da
realização de ato de propaganda eleitoral negativa com conteúdo sabidamente inverídico e
difamatório, com fundamento no art. 57-D, § 2º, da Lei das Eleições (id. 43959554, integrado
pelos ids. 43959563 e 43959567).

II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença recorrida se deu em 27/08/2024, por meio do mural eletrônico nº
7519/2024 (id. 43959570), e o protocolo do recurso eleitoral ocorreu em 28/08/2024 (id.
43959574), dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº
9.504/97, entendido como 1 (um) dia conforme disposição do art. 22, caput, da Res. nº
23.608/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Preliminar de nulidade da sentença em razão de ser extra petita:

As razões de recurso eleitoral sustentam a nulidade da r. sentença de 1º grau, por a entender
extra petita, já que a sua fundamentação é sobre o direito de resposta, mas o dispositivo é sobre
propaganda eleitoral negativa.
A preliminar não admite provimento.
A leitura desapressada e atenta da r. sentença indica que a menção aos arts. 58 e 58-A, da Lei
das Eleições decorre do texto expresso do art. 57-D, do mesmo diploma eleitoral (id. 43959554):

"A Lei Eleitoral estabeleceu ser livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado
o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e
por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.
Contudo, a violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa. Ainda, a
Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que
contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais,
tudo nos exatos termos do art. 57-D, caput, e § 2º e § 3º da Lei n. 9.504/97."

Num. 44185313 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:26:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615262017800000043134003
Número do documento: 24110615262017800000043134003
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:50:47

Para comparação, eis o texto normativo citado na r. sentença de 1º grau:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta,
nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de
comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3o Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral
poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham
agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais. (Incluído pela
Lei nº 12.891, de 2013)

Por fim, como bem assentado pela Procuradoria Regional Eleitoral, "a multa prevista no § 2º do
art. 57-D da Lei n. 9.504/1997 incide sobre casos de disseminação de conteúdo sabidamente
falso em propaganda eleitoral veiculada na internet, nos termos da jurisprudência deste Tribunal
Superior fixada para as eleições de 2022" (Ac. de 2.4.2024 no REC-Rp n° 060092047, rel. Min.
Cármen Lúcia)."
Rejeita-se, portanto, a preliminar.

II.III. Mérito:
No mérito, a questão central consiste em saber se houve a divulgação de propaganda eleitoral de
conteúdo negativo sabidamente inverídico e ofensivo à honra da Recorrida.
Ainda que já tenha ocorrido o encerramento do período eleitoral para as eleições proporcionais e,
por consequência, do período de propaganda eleitoral para essa disputa no Município de
Londrina/PR, não se olvida a existência de pedido de fixação de sanção (art. 57-D, § 2º, da Lei nº
9.504/97, já transcritos na preliminar), pelo que se justifica o exame do mérito do recurso eleitoral.
Eis o texto do vídeo impugnado, conforme transcrito na petição inicial (id. 43959479, p. 2) e não
impugnado na contestação (id. 43959547):

"Representado: Olá, pessoal, Everton Silva, direita Londrina. Pessoal, tô aqui pra fazer uma

Num. 44185313 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:26:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615262017800000043134003
Número do documento: 24110615262017800000043134003
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:50:47
pergunta. Nepotismo é crime, né? Nós sabemos que é crime, isso da cassação do mandato aí,
né, do vereador, do deputado, do prefeito, né, do senador, e por assim vai.
Agora, vocês sabiam que tem uma forma de driblar tudo isso? Vereadora Jessicão, se diz
direita, tá aí ó, abraçada com Marcelo Belinatti, Maria Tereza, Bando de Esquerdista, amigos do
Lula, amigos do Maduro, e por aí vai. Jessicão, hoje eu tenho pra mostrar aqui sete mil motivos
pra quem vota no Jassicão aí ou votar, continuar votando ou não votar. Nepotismo é crime, mas,
ah, tem como driblar tudo isso, ó, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, esses caras é bom, mas a
política também tem.
Você pega o seu marido, a sua esposa, e emprega ela num outro órgão público. Por exemplo, a
esposa do Jessicão, ela é funcionária aí, ó, funcionária, aonde que ela está funcionária? Ela é
funcionária do estado, tá aí, ó, sete mil motivos, né, coisa boa, hein, mas não pode contratar. Eu
como vereador, como deputado, não posso contratar, mas e se um amigo contratar?
Representante: "Esse país tem crescido graças ao Partido Progressistas e graças ao nosso
grande líder Ricardo Barros que tem feito um grande trabalho."

A única retificação necessária, após se ver o vídeo id. 43959481, é no seguinte ponto: "Vereadora
Jessicão, se diz direita, tá aí ó, abraçada com Marcelo Belinatti, Maria Tereza, Bando de
Esquerdista, amigos do Lula, amigo (no singular) do Maduro, e o trecho ouvido é entre 39 e 41
segundos.
As alegações de irregularidade na propaganda eleitoral consistem em: a) Jessica Ramos apoiaria
o governo do Presidente Nicolás Maduro da Venezuela; b) Jessica Ramos teria se utilizado de
"nepotismo cruzado" para beneficiar a Sra. Maiara Fernanda Garcia;
Em relação ao apoio institucional da Recorrida ao governo de Nicolás Maduro, na Venezuela, não
se extrai do texto essa afirmação.
O que se pode extrair é que Jessica Ramos estaria abraçada com Marcelo Belinatti e Maria
Tereza e que esses dois sim seriam amigos de Luiz Inácio Lula da Silva e este seria amigo de
Nicolás Maduro. Em momento algum há qualquer forma de externalização de apoio político da
Recorrida ao governo da Venezuela.
A leitura do texto não permite inferir a ilação contida na petição inicial, de modo que quanto a este
tópico, não há notícia descontextualizada, tampouco inverídica ou ofensiva à honra da Recorrida.
Em relação à ocorrência de nepotismo cruzado, com o objetivo de beneficiar a Maiara Fernanda
Garcia, em cargo em comissão junto à Casa Civil do Governo do Estado do Paraná, aponta-se
inicialmente que o vínculo entre a cidadã e o Estado do Paraná é estatutário (id. 43959479, p. 6),
e o fato de que ocupa cargo comissionado executivo não é, automaticamente como quer fazer a
propaganda eleitoral, decorrência de nepotismo cruzado.
Sem a demonstração de que a contratação para o cargo comissionado decorre da condição de
Vereadora do Município de Londrina da Recorrida, além da troca de contratações necessárias

Num. 44185313 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:26:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615262017800000043134003
Número do documento: 24110615262017800000043134003
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:50:47
para se dizer que o nepotismo é cruzado, a afirmação se revela descontextualizada ao omitir a
existência de um vínculo estatutário e ao impor uma visão unilateral, e sem aderência a um
contexto fático provado, da ocorrência de ato de nepotismo.
De igual maneira, a atribuição da prática de nepotismo importa, em tese, em calúnia disparada
contra Jessica Ramos Moreno, voltada a diminuir a sua honra objetiva como Vereadora ante o
eleitorado de Londrina/PR, condição essa que torna a propaganda eleitoral irregular por violar o
art. 243, inciso IX, do Código Eleitoral:

"Art. 243. Não será tolerada propaganda:
[...]
IX - que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que
exerçam autoridade pública."

Assim, entende-se que a propaganda eleitoral debatida efetivamente é irregular por versar fato
inverídico com o condão de ofender a honra objetiva da Recorrida, desafiando assim a imposição
da respectiva sanção eleitoral.
Em caso análogo, a jurisprudência eleitoral adotou o mesmo entendimento:

"ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
NEGATIVA. ENTREVISTA EM RÁDIO. OFENSAS À HONRA. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
INVERÍDICAS. REDUÇÃO DA MULTA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O TSE firmou entendimento que a caracterização da propaganda antecipada negativa exige "o pedido
explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou
divulgue fato sabidamente inverídico". (AgR-REspe 0600016-43, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe
de 13/12/2021).
2. Na entrevista, foram imputados ao atual gestor do município o crime desvio de verbas públicas e feitas
acusações de oferecimento de vantagens econômicas em troca de apoio político e prática de nepotismo.
3. O representado não se limitou a tecer críticas voltadas à gestão do município ou discussões
características do cenário eleitoral. Na verdade, ele extrapolou os limites da liberdade de expressão ao
difamar o atual gestor e imputar-lhes crimes, sem demonstrar a veracidade dessas afirmações ou informar
dados capazes de comprová-las.
4. A conduta possui, em tese, potencial de influenciar o eleitor, diante do amplo alcance do meio de
comunicação utilizado, um programa de rádio bastante conhecido no município.
5. Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para reduzir a multa arbitrada na
sentença de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) para R$ 7.000,00 (sete mil reais), elevando do patamar mínimo
em razão da reiteração da realização de propaganda antecipada e do meio utilizado para divulgação.

Num. 44185313 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:26:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615262017800000043134003
Número do documento: 24110615262017800000043134003
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:50:47
6. Parcial provimento do recurso."
(TRE-PE: Representação nº060000749, Acórdão, Des. Karina Albuquerque Aragão de Amorim, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-PE, 18/07/2024).

Em conclusão, ainda que por menos fundamentos do que aqueles constantes na r. sentença de
1º grau, deve ser mantida a decisão de Origem que reconheceu a prática de propaganda eleitoral
descontextualizada, com informação ofensiva à honra da Recorrida, aplicando a sanção de multa
prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei das Eleições ao Recorrente.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso eleitoral manejado por Everton da Silva e lhe negar
provimento, mantendo hígida a r. sentença de 1º grau.
É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600181-30.2024.6.16.0042 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: EVERTON DA
SILVA - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDA:
JESSICA RAMOS MORENO- Advogados do(a) RECORRIDA: ISABELA BENEDETTI SEBBEN -
PR118685, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS -
PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44185313 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:26:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615262017800000043134003
Número do documento: 24110615262017800000043134003
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:50:47
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.11.2024